Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739032-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THIAGO LINDAMIR VIDAL AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de THIAGO LINDAMIR VIDAL, apontando como autoridade coatora a 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e reformou a sentença para condenar o paciente como incurso no art. 307, do Código Penal, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto (n. 0730316-37.2024.8.07.0003). Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Sustenta, em síntese, haver sido o paciente condenado pela prática do crime de falsa identidade, em regime inicial semiaberto, sendo indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento exclusivo na existência de condenação anterior por crime diverso, cuja punibilidade já foi extinta por indulto. Argumenta que a reincidência reconhecida não é específica, pois decorre de condenação por roubo, com trânsito em julgado em 2014, cuja pena já foi extinta. Ressalta terem sido todas as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra, não havendo agravantes aptas a justificar a negativa do benefício. Salienta não ter o paciente praticado o mesmo delito, tampouco com violência ou grave ameaça e ser a pena aplicada inferior a 4 anos, preenchendo os requisitos legais do artigo 44, § 3o, do Código Penal. Com tais argumentos, requer a concessão da ordem para que seja determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. (...) 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1974959, 0705743-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado para reformar acórdão proferido por Turma Recursal que manteve sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do habeas corpus como meio processual para impugnar acórdão de Turma Recursal que manteve a pena fixada na sentença, diante da ausência de ilegalidade manifesta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, salvo nas hipóteses em que se constata flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. 4. A fixação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena é matéria sujeita ao livre convencimento motivado do magistrado, inexistindo critério matemático obrigatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 89, III (RITJDFT); CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 563.715/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/09/2020, DJe 21/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 29/09/2023; TJDFT, Acórdão 1761650, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023, PJe 30/09/2023. (Acórdão 1975804, 0753562-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) HABEAS CORPUS. (...) IMPOSSIBILIDADE DE USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 2. A condenação pela prática da contravenção penal de exercício ilegal de profissão (art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41) foi devidamente fundamentada na habitualidade da conduta do paciente, comprovada por reiteradas autuações e outros elementos dos autos, conforme acórdão da Turma Recursal. 3. Não há constrangimento ilegal evidente ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1930295, 0733064-51.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Extrai-se do processo originário (n. 0730316-37.2024.8.07.0003) que o réu/ora paciente foi sentenciado e absolvido da imputação da prática do delito do art. 307 do CP (ID 71688773). Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público (ID 71688776), a Defesa, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 71688778). A Primeira Turma Recursal deu provimento ao apelo, nos seguintes termos (Acórdão no 2013825): “Ementa. juizado especial criminal. direito penal. crime de falsa identidade. art. 307 do cp. crime impossível. não configurado. autoria e materialidade. tipicidade da conduta. exercício de autodefesa. não ocorrência. dosimetria da pena. reincidência. apelo conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia, para absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71688778). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 72060787). II. Questão em discussão 3. Discute-se a existência de materialidade e de autoria do crime de falsa identidade, bem como o cabimento do afastamento da tese de crime impossível adotada na origem. III. Razões de decidir 4. Atribuir a si próprio identidade de terceiro, perante autoridade policial, para obtenção de vantagem em proveito próprio, caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal. 5. Nesse aspecto, o STF, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. Igualmente, a Súmula 522 do STJ, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)”. 6. Logo, a conduta daquele que age nos termos do art. 307 do CP não é acobertada pelo direito à não autoincriminação, porquanto não se pode admitir que, invocando o referido direito fundamental, o réu se exima da responsabilidade penal pela prática de ato atentatório a fé pública e à administração da justiça. 7. Além disso, o crime de falsa identidade é delito formal, prescindindo de efetiva obtenção de vantagem (de qualquer natureza) ou de causar prejuízo. 8. Na espécie, as provas coligidas aos autos evidenciam que o crime se consumou quando o réu forneceu o nome de "Natanael" ao ser abordado pelos policiais militares, uma vez que tinha receito de haver contra si mandado de prisão em aberto. Desse modo, não há falar em crime impossível se a constatação posterior da verdadeira identidade do acusado não afasta a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a fé pública. Na espécie, é certo que, inclusive, houve necessidade de condução do réu à Delegacia de Polícia para identificá-lo corretamente. Assim, o falso não foi perceptível de imediato, sendo apenas constatado após a realização de diversas perguntas e consultas a sistemas internos em delegacia, o que não demonstra a total desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem (resultado naturalístico), a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal. 9. Em atenção aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes, indica a existência de um processo de execução, no qual houve declaração de extinção de punibilidade com base em decreto concessivo de indulto (ID 71688768 - Pág. 2 – Seq 505), que será utilizada para fins de reincidência. A conduta social do réu não foi investigada. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena base em três meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência, elevo a pena base para 3 meses e 15 dias de detenção. Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena, a pena é definitivamente fixada em 3 meses e 15 dias de detenção. 10. Considerando que o réu era reincidente no momento do fato delituoso, fixo o regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. Pelo mesmo fundamento, o réu não atende aos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP). IV. Dispositivo e tese 11. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o acusado como incurso no art. 307 do CP, fixando a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95. ________________________________________________________________________________ Dispositivo relevante citado: CP, art. 307”. Inconformada, a Defesa opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão de análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, haja vista a inexistência de reincidência específica. Os aclaratórios foram rejeitados (Acórdão no 2038130). Confira-se: “Ementa. juizado especial criminal. embargos de declaração. omissão não configurada. rediscussão do julgado. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo MPDFT. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 74619222). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, diante da ausência de reincidência específica e de ser medida socialmente recomendável. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 619 do CPP. No caso dos autos, não há a omissão suscitada. 5. Com efeito, o item 10 do acórdão embargado foi assim redigido: “Considerando que o réu era reincidente no momento do fato delituoso, fixo o regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. Pelo mesmo fundamento, o réu não atende aos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP)”. 6. Assim, não há omissão, tratando-se a insurgência do apelante de mera intenção de rediscutir o julgado. Nesse aspecto, ressalta-se que os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal, são cumulativos e, na espécie, não foram atendidos. Ainda que a reincidência não tenha se operado na prática do mesmo crime, verifica-se que apesar de condenação anterior por crime doloso, o réu voltou a delinquir, evidenciando a insuficiência da medida à prevenção/repressão da prática criminosa. Assim, irretocável o acórdão. IV. Dispositivo e tese 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95. ________________________________________________________________________________ Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48; CPP, art. 619”. Da leitura atenta das ementas, percebe-se que a autoridade apontada como coatora, ao manter o regime semiaberto, considerando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, expôs, ainda que de forma sucinta – característica do procedimento dos Juizados Especiais – os fundamentos para tanto. Diante disso, não há falar em teratologia ou ilegalidade flagrante, porquanto expostas a contento as razões do convencimento do julgador. Cumpre salientar que, apesar de a reincidência do acusado não ser específica, verifica-se não ser socialmente recomendável a substituição pretendida, tendo em vista que o acusado apresenta maus antecedentes e, além de possuir condenações por crimes patrimoniais, à época do fato, estava em liberdade provisória, concedida no processo n. 0700007-96.2025.8.07.0003, no qual é acusado pela prática do crime de furto qualificado. Dessa forma, a medida pretendida não é socialmente recomendável. Confira-se o precedente desta Corte: “(...) 4. Caso o réu, apesar da ausência de reincidência específica, possua condenações pretéritas em crimes patrimoniais, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tendo em vista se tratar de medida não socialmente recomendável. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 68 e 121; CPP, arts. 492, 571, V, e 593. (...) (Acórdão 2022144, 0705862-66.2024.8.07.0011, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.)” “(...) 4. No caso, embora não configurada reincidência específica, não se vislumbra ser a medida socialmente recomendável, pois o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito. 5. A fundamentação sucinta não conduz à imprestabilidade da decisão, pois não se confunde com sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. (Acórdão 2004323, 0714944-73.2023.8.07.0006, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.)” Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Nesse sentido o entendimento desta Corte em caso semelhante: “(...) 5. A jurisprudência admite a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício apenas quando identificada teratologia ou evidente abuso de poder, o que não se observa no presente caso. 6. A impugnação ao acórdão da Turma Recursal deve ser veiculada por meio de recurso extraordinário ou revisão criminal, nos termos da Súmula 640 do STF, não sendo cabível a via eleita. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 386, VII, e 619; RITJDFT, art. 89, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 810.313/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 521.849/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/08/2020, DJe 19/08/2020; TJDFT, Acórdão n. 1998910, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15/05/2025, DJe 24/05/2025. (Acórdão 2014471, 0720900-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) Logo, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Diante do exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator